Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. EXTENSA INVESTIGAÇÃO. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. FILMAGENS DO MONITORAMENTO. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando as provas dos autos, colhidas após intensa investigação que perdurou por cerca de dez meses, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais, pelas filmagens do monitoramento, bem como pelas declarações do usuário na delegacia, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado praticava o tráfico de substâncias entorpecentes.
2. O arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que o réu incidiu na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o delito do artigo 33, §3o, daquele diploma legal.
3. Recurso desprovido.